Tribunal: TJPA
Processo: 0890980-94.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0890980-94.2022.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: CARLOS UBIRATAN DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 0890980-94.2022.8.14.0301

EMBARGANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS

EMBARGADO: CARLOS UBIRATAN DA SILVA SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO MÉDICO ANTERIOR AO ATO DE INATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. UTILIZAÇÃO PROTELATÓRIA DOS EMBARGOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS contra acórdão da 3ª Turma de Direito Público do TJPA, que manteve decisão de conversão da aposentadoria compulsória do servidor Carlos Ubiratan da Silva Santos em aposentadoria por invalidez com proventos integrais desde 01/08/2013, reconhecendo a existência de doença grave atestada por laudo médico oficial anterior ao ato de inativação e afastando a prescrição do fundo de direito, com base em pedido administrativo protocolado em 2013. O embargante alega omissão do acórdão quanto a dispositivos constitucionais e legais relacionados à aposentadoria compulsória e à prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise de dispositivos constitucionais e legais aplicáveis à aposentadoria compulsória e à prescrição do fundo de direito; (ii) estabelecer se os embargos de declaração foram utilizados com finalidade protelatória, visando rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco ao prequestionamento automático de dispositivos legais, sendo cabíveis apenas quando verificada obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto à anterioridade da incapacidade grave comprovada por laudo oficial emitido em 20/08/2012, sendo esta anterior à Portaria de aposentadoria compulsória de 25/07/2013, com efeitos a partir de 01/08/2013.

5.

A análise do regime jurídico da aposentadoria por invalidez, em contraposição ao regime da aposentadoria compulsória, foi feita de forma expressa ou implícita, sendo desnecessária a menção literal a cada dispositivo legal invocado pela parte.

6.

O argumento de prescrição do fundo de direito foi enfrentado, tendo o acórdão reconhecido que o requerimento administrativo formulado em 10/09/2013 permaneceu pendente de apreciação até 2021, o que atrai a incidência da jurisprudência do STJ e da Súmula 74 da TNU, segundo as quais o prazo prescricional fica suspenso até o indeferimento expresso da Administração.

7.

O embargante reiterou fundamentos já examinados e rejeitados no acórdão embargado, utilizando os embargos de declaração como sucedâneo recursal, o que caracteriza finalidade protelatória e não configura vício sanável por essa via processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de menção literal a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão quando a matéria for enfrentada de forma suficiente e coerente no acórdão.

2.

A existência de laudo médico oficial anterior à aposentadoria compulsória, atestando doença grave e incapacitante, autoriza a conversão para aposentadoria por invalidez com proventos integrais.

3.

O protocolo de requerimento administrativo suspende o prazo prescricional até o indeferimento expresso pela Administração Pública, afastando a prescrição do fundo de direito.

4.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial nem ao prequestionamento automático, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, §1º, I e II; CPC, art. 1.022; Decreto-Lei nº 20.910/1932, art. 1º; Decreto-Lei nº 4.597/1942, art. 2º; Lei nº 10.884/2004, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2033990/TO, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 26.06.2023; TNU, Súmula nº 74.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e
REJEITAR
aos Embargos de Declaração, por inexistirem omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, mantendo-se na integra o teor do Acórdão atacado, tudo conforme o voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11 de dezembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS em face do acórdão proferido por esta 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Interno, que manteve, em sua integralidade, a sentença de primeiro grau que reconheceu o direito do servidor Carlos Ubiratan da Silva Santos à conversão de sua
aposentadoria compulsória com proventos proporcionais
para
aposentadoria por invalidez com proventos integrais
, a partir da data da concessão do benefício em 01/08/2013, além de determinar o pagamento das diferenças retroativas, observada a prescrição quinquenal contada do protocolo administrativo. Vejamos a ementa do julgado (ID 29436794):

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DOENÇA GRAVE COMPROVADA POR LAUDO ANTERIOR AO ATO DE INATIVAÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de primeiro grau, a qual determinou a conversão da aposentadoria compulsória do servidor Carlos Ubiratan da Silva Santos em aposentadoria por invalidez com proventos integrais, desde 01/08/2013, com pagamento das diferenças retroativas, respeitado o prazo da prescrição quinquenal contada do protocolo do pedido administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a conversão de aposentadoria compulsória em aposentadoria por invalidez com proventos integrais, com base em laudo médico anterior ao ato de inativação; (ii) estabelecer se houve aplicação retroativa de norma mais benéfica ao servidor, em violação ao princípio do
tempus regit actum
; (iii) determinar se ocorreu a prescrição do fundo de direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo médico pericial oficial, datado de 20/08/2012 e emitido por junta médica do Estado do Pará, atesta paralisia irreversível e incapacitante, caracterizando doença grave preexistente ao ato de aposentadoria, o que justifica a conversão da aposentadoria compulsória em aposentadoria por invalidez com proventos integrais.

4. A legislação vigente à época da aposentadoria (01/08/2013), em especial o art. 40, §1º, I, da CF/1988 e o art. 110, I, da Lei Estadual nº 5.810/1994, já previa o direito à aposentadoria por invalidez com proventos integrais nos casos de doença grave, inexistindo aplicação retroativa de norma mais benéfica.

5. A presunção de legalidade do ato administrativo é relativa e cede diante de prova técnica oficial que comprove a existência de erro material ou ilegalidade no ato de concessão da aposentadoria.

6. O protocolo do requerimento administrativo em 10/09/2013 suspende o curso do prazo prescricional até o indeferimento pela Administração em 2021, conforme jurisprudência do STJ e a Súmula 74 da TNU, afastando a alegação de prescrição do fundo de direito.

7. A jurisprudência do STJ admite a revisão do ato de aposentadoria quando comprovada a existência de moléstia grave anterior à sua concessão, mesmo que o servidor já estivesse afastado do serviço ativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A aposentadoria compulsória pode ser convertida em aposentadoria por invalidez com proventos integrais, desde que comprovada, por laudo técnico anterior ao ato de inativação, a existência de doença grave e incapacitante.

2. A aplicação da norma vigente à época da aposentadoria, que já previa proventos integrais em caso de moléstia grave, não configura aplicação retroativa de norma mais benéfica.

3. O requerimento administrativo suspende o prazo prescricional até o indeferimento expresso da Administração, afastando a prescrição do fundo de direito.

O teor decisório constante de concentrou-se no reconhecimento de que havia, nos autos, laudo médico oficial emitido pela Administração Estadual em 20/08/2012, o qual atestou a existência de paralisia irreversível e incapacitante, com data de início em 03/12/2009, situação que antecede a formalização da aposentadoria compulsória efetivada por meio da Portaria AP nº 1.745/2013, datada de 25/07/2013, com efeitos a partir de 01/08/2013. Fundamentou-se, ainda, na jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, que admite a revisão do ato de aposentadoria quando comprovada doença grave anterior à concessão do benefício, destacando-se que a presunção de legalidade do ato administrativo é relativa e cede diante de prova técnica oficial idônea.

Diante desse panorama fático e jurídico, o IGEPPS opôs os presentes Embargos de Declaração (ID 29820072), nos quais
alegam omissão
na análise de fundamentos constitucionais e legais. Sustenta o embargante que o acórdão teria deixado de se manifestar acerca do
art. 40, §1º, inciso II, da Constituição Federal
, com redação conferida pela
Emenda Constitucional nº 41/2003
, que disciplina a aposentadoria compulsória por idade, bem como sobre o
art. 1º da Lei nº 10.884/2004
, dispositivos estes que, segundo afirma, foram expressamente invocados na contestação e reiterados no recurso de apelação.

Afirma que o servidor foi aposentado compulsoriamente com base em tais normas, percebendo proventos proporcionais equivalentes a
10.807 dias
(dez mil oitocentos e sete dias) de um total de
12.775 dias
(doze mil setecentos e setenta e cinco dias), resultando na proporção de
84,5949%
(oitenta e quatro vírgula cinco mil novecentos e quarenta e nove por cento) sobre a média dos salários de contribuição.

Aduz, ainda, que a Portaria AP nº 1.745/2013 constitui
ato único de efeitos permanentes
, não sendo aplicável ao caso a teoria do trato sucessivo. Assim, argumenta que, tendo a ação sido proposta após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, deveria ser reconhecida a
prescrição do fundo de direito
, com a consequente manutenção da aposentadoria compulsória proporcional concedida ao servidor. Para amparar essa tese, invoca o
art. 2º do Decreto-Lei nº 4.597/1942
, que estende às autarquias o prazo prescricional quinquenal, bem como o
art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/1932
, normas que disciplinam a prescrição contra a Fazenda Pública.

Com base nesses argumentos, o IGEPPS sustenta que o acórdão embargado seria omisso ao não enfrentar tais dispositivos legais e constitucionais, razão pela qual requer o provimento dos embargos, pleiteando, ainda, o prequestionamento explícito dos dispositivos mencionados, com vistas à futura interposição de recursos excepcionais.

Regularmente intimada, a parte embargada apresentou manifestação nos autos (ID 31426335), na qual sustenta a inexistência de qualquer vício apto a justificar a oposição de embargos de declaração.

O embargado argumenta que o acórdão embargado examinou de forma clara, coerente e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive enfrentando o laudo médico oficial, que demonstra que a doença incapacitante é anterior à aposentadoria compulsória, afastando a tese sustentada pelo IGEPPS de que o servidor já estaria automaticamente inativado quando do acometimento da enfermidade.

Defende que a alegação de omissão não procede, uma vez que o acórdão apreciou adequadamente os fundamentos constitucionais e legais aplicáveis ao caso, bem como a jurisprudência aplicável. O embargado acrescenta que os embargos opostos possuem caráter
manifestamente protelatório
, por buscarem apenas rediscutir matéria já analisada e decidida, razão pela qual pleiteia a aplicação da multa prevista no
art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil
, além da rejeição integral do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto ao qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser manejado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da questão de fundo, pois, nesses casos, estar-se-ia diante da utilização de via processual inadequada para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão seria
omisso
ao deixar de enfrentar fundamentos legais e constitucionais relevantes à controvérsia, especialmente o
art. 40, §1º, II, da Constituição Federal
, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, e o
art. 1º da Lei nº 10.884/2004
, dispositivos relacionados à aposentadoria compulsória.

Alega, ainda, que o acórdão teria deixado de se manifestar sobre a tese relativa à
prescrição do fundo de direito
, fundamento para o qual invoca os arts. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/1932 e 2º do Decreto-Lei nº 4.597/1942. Afirma, assim, que a decisão seria omissa ao não examinar o argumento de que a Portaria de aposentadoria AP nº 1.745/2013 constituiria
ato único de efeitos permanentes
, de modo que o fundo de direito estaria prescrito, pois a ação teria sido ajuizada após o prazo de 5 (cinco) anos, afastando, portanto, a incidência da teoria do trato sucessivo.

No caso concreto, não se verifica o vício apontado no julgado. A alegação de omissão não se sustenta, uma vez que o acórdão embargado enfrentou de maneira expressa e completa as questões necessárias ao deslinde da controvérsia.

A decisão examinou a natureza da aposentadoria concedida, a existência de laudo médico oficial emitido pela Administração em
20/08/2012
, com data de início da incapacidade fixada em
03/12/2009
, e reconheceu que a doença incapacitante ocorreu
antes
da formalização da aposentadoria compulsória. Tais elementos constituem o núcleo fático e jurídico essencial para o enquadramento do benefício como
aposentadoria por invalidez
, sendo suficientes para fundamentar a manutenção da sentença.

O embargante tenta sustentar que a idade-limite de setenta anos, supostamente alcançada pelo servidor em 2010, teria operado automaticamente sua aposentadoria compulsória. No entanto, o acórdão deixou claro que a Administração somente efetivou o ato de inativação compulsória em
25/07/2013
, com efeitos a partir de
01/08/2013
, por meio da Portaria AP nº 1.745/2013.

Assim, não há omissão no julgado quanto à incidência ou não da aposentadoria compulsória, pois este ponto foi devidamente tratado ao afirmar que o servidor
não estava aposentado
quando sobreveio a moléstia incapacitante.

Também não procede a alegada omissão quanto ao enfrentamento do regime constitucional da aposentadoria compulsória. Ainda que o embargante invoque o art. 40, §1º, II, da Constituição Federal, o acórdão embargado, ao reconhecer que a incapacidade ocorreu antes da formalização da aposentadoria compulsória, implicitamente resolve a questão constitucional subjacente: havendo incapacidade anterior ao ato de inativação, impõe-se a aposentadoria por invalidez, que goza de regramento próprio.

Cumpre salientar que o objetivo dos embargos não é exigir do julgador a resposta explícita, literal e compartimentada a cada dispositivo legal invocado pela parte. A omissão somente se configura quando o Tribunal deixa de analisar questão jurídica essencial e imprescindível ao julgamento, o que não ocorreu. A análise constante do acórdão embargado enfrentou a natureza jurídica do ato de aposentadoria, a prova da incapacidade, a incidência da legislação aplicável e a prescrição cabível, não havendo lacuna normativa a ser preenchida.

Quanto à prescrição de fundo de direito, igualmente não houve omissão. O acórdão examinou o contexto fático-jurídico relativo à aposentadoria do servidor, bem como os elementos necessários ao afastamento da tese de prescrição de fundo de direito. A decisão deixou claro que
havia requerimento administrativo pendente
, formulado pelo servidor, junto ao IGEPPS, desde 10/09/2013, cujo trâmite permaneceu sem resposta por parte da Administração até o ano de
2021
, conforme registrado nos autos.

Assim, ao reconhecer a existência de pedido administrativo ainda não apreciado pelo órgão previdenciário, o acórdão embargado solucionou a controvérsia sobre a prescrição de forma explícita, afastando a incidência da prescrição do fundo de direito e aplicando corretamente a prescrição quinquenal apenas às parcelas vencidas, em consonância com a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PENDENTE. SUSPENSÃO DO PRAZO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - Verifico que o acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual, pendente requerimento administrativo, deve-se reconhecer a suspensão da contagem do prazo prescricional, que só se reinicia após a decisão final da administração.
III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2033990 TO 2022/0331551-5, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 26/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2023) (Grifei)

Importa ressaltar que o reconhecimento de requerimento administrativo pendente impede, por si só, o curso do prazo prescricional contra o segurado, razão pela qual o argumento do IGEPPS de que a Portaria de aposentadoria seria ato único de efeitos permanentes foi implicitamente afastado.

A discussão trazida pelo IGEPPS sobre os cálculos dos dias trabalhados, percentuais de proventos (84,5949%), ou fundamentos aplicáveis para manutenção da aposentadoria proporcional, igualmente não revela omissão, pois o acórdão analisou o ponto central da controvérsia, que foi
a anterioridade da incapacidade
, elemento suficiente para afastar o regime de aposentadoria compulsória proporcional.

É importante ressaltar que os embargos de declaração não se prestam à obtenção de
prequestionamento automático
, tampouco se prestam à reforma do julgado para atender interesses recursais futuros. O prequestionamento, mesmo quando pretendido, somente é cabível quando verificada efetiva omissão ou necessidade de esclarecimento, situações inexistentes nos presentes autos.

O IGEPPS, ao reiterar tese já refutada no acórdão embargado, busca rediscutir o mérito e obter resultado distinto daquele já alcançado, tentando utilizar os embargos como sucedâneo de recurso próprio, o que não se admite. A decisão embargada é clara, coerente, detalhada e enfrentou adequadamente todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia.

Não há, portanto, qualquer omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado. O que se verifica é a tentativa de obter novo julgamento da matéria sob a roupagem de embargos de declaração, o que encontra vedação expressa na jurisprudência consolidada e na própria lógica do sistema recursal.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se presta para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até
2% (dois por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
, porém,
REJEITO
os embargos de Declaração, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/12/2025